Tribunal: TJSP
Processo: 1005250-80.2021.8.26.0577
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
Pretensão jurisdicional voltada para o fornecimento do medicamento Gosserrelina 10,8, vez que a autora é portadora de nódulos Miometriais – CID D25.0 e teve o pleito administrativo negado.
Sentença de parcial procedência.
HONORÁRIOS FIXADOS COM BASE NO VALOR DA

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
Pretensão jurisdicional voltada para o fornecimento do medicamento Gosserrelina 10,8, vez que a autora é portadora de nódulos Miometriais – CID D25.0 e teve o pleito administrativo negado.
Sentença de parcial procedência.
HONORÁRIOS FIXADOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA – Possibilidade – Inteligência dos parágrafos 3o e 4o do artigo 85 do CPC – Fixação dos honorários com base no parágrafo 8o, do artigo 85 do CPC – Impossibilidade – Tema 1.076 do STJ – Honorários fixados conforme parâmetros estabelecidos pelo artigo 85, § 2o do CPC, legislação de regência e compatível com as peculiaridades do caso concreto – Sentença mantida.
REDIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO À FAZENDA ESTADUAL E DETERMINAÇÃO DO RESSARCIMENTO NOS PRÓPRIOS AUTOS – Impossibilidade – Solidariedade passiva das três esferas de organização do Poder Público – Súmulas 29 e 37 desta Corte – Cumprimento de sentença que será o momento apropriado para a análise do redirecionamento mencionado no Tema 793/STF – Jurisprudência – Sentença mantida.
Reexame necessário e recursos voluntários improvidos.